Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705306-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. FALTA DE VAGAS NO HOSPITAL PÚBLICO. TABELA SUS. INAPLICÁVEL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência do apelante (Distrito Federal) é contra sentença que o condenou a pagar as despesas hospitalares em nosocômio da rede privada. 2. A parte autora busca a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja compelido a arcar com todas as despesas, a partir de 15/05/2019 ou, subsidiariamente, a partir de 16/05/2019. 3. O Distrito Federal diz que não há provas de que o apelante tenha procurado, inicialmente, tratamento na rede pública de saúde. Porém, é pouco crível que uma pessoa, sabedora que não dispunha de condições financeiras para custear tratamento médico em Hospital da rede privada não tenha procurado, inicialmente, atendimento na rede pública, como aliás informa na inicial e o Distrito Federal não traz prova em sentido contrário. Tal situação faz-se presumir verdadeiras as informações contidas na peça de ingresso. 4. Muito embora o Distrito Federal alegue que não há provas de que a parte autora buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 15/05/2019, o Ministério Público oficiou nos autos para o primeiro réu demonstrasse se houve ou não atendimento da parte na sua rede de saúde. No entanto, quedou-se inerte, manifestando-se apenas no sentido de que não havia provas a produzir. Essa situação, a meu sentir, afasta qualquer dúvida de que os autores procuraram atendimento em Hospital da Rede Pública e não foram atendidos. 5. Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento. 6. Não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público. 7. Recurso do Distrito Federal desprovido. 8. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, todos da Constituição Federal, sustentando que o pagamento dos custos hospitalares deve ser feito de acordo com os valores praticados pela rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde. Assevera que há diferenças enormes entre os valores estabelecidos pela iniciativa privada, que visam ao lucro, e os valores instituídos pelo Sistema Único de Saúde, que objetivam apenas o mero custeio dos insumos e/ou equipamentos, com a remuneração da mão de obra envolvida, de modo que fere o princípio da isonomia ser compelido a pagar ao hospital particular, não credenciado, valor diverso do que paga às instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado. Afirma, ainda, o enquadramento no Tema 1.033 do STF. Em sede de contrarrazões, o HOSPITAL ANCHIETA LTDA formula pedido de publicação em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID. 29677316 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar que “não existe relação contratual entre o Distrito Federal e o Hospital Anchieta, nosocômio privado onde a irmão do apelado foi atendida. Assim, não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público” (ID. 22258196 - Pág. 2), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Demais disso, não há que se falar em enquadramento da hipótese em comento no Tema 1.033 do STF. Isso porque não há similitude fática entre as situações, porquanto a questão em apreço não se refere a serviços prestados por força de decisão judicial. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido HOSPITAL ANCHIETA LTDA sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID. 29677316 - Pág. 12). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016